Tribunal: TJSP
Processo: 2140204-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restituição de área
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a desocupação do imóvel objeto do litígio – Descabimento – Acórdão desta c. Câmara, transitado em julgado no ano de 2006, que julgou procedente apenas o pedido alternativo que buscava a regularização do imóvel – Impossibilidade, portanto, de executar-se pedido não acolhido, para a desocupação e demolição - Decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a desocupação do imóvel objeto do litígio – Descabimento – Acórdão desta c. Câmara, transitado em julgado no ano de 2006, que julgou procedente apenas o pedido alternativo que buscava a regularização do imóvel – Impossibilidade, portanto, de executar-se pedido não acolhido, para a desocupação e demolição - Decisão reformada – Recurso provido